Tribunal: TJBA
Processo: 8051155-17.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051155-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADEMIR FONSECA CARDIM e outros (19) Advogado(s): BRUNO PINHO OLIVEIRA ROSA, ROBERTTO LEMOS E CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAIS MILITARES INATIVOS. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. MAJORAÇÃO PARA 125%. CÁLCULO SOBRE O SOLDO DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. ARTIGOS 92, III, 102, II, E 110-D DA LEI ESTADUAL Nº 7.990/2001. ATO OMISSIVO CONTINUADO. DECADÊNCIA AFASTADA. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por policiais militares inativos visando ao reconhecimento do direito líquido e certo à majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET para o percentual de 125%, com fundamento no princípio da paridade e no fato de terem sido transferidos para a reserva remunerada com proventos calculados sobre a remuneração integral de posto de Oficial. A autoridade apontada como coatora deixou de aplicar o percentual correspondente ao posto considerado para fins de cálculo dos proventos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes óbices processuais, notadamente decadência, ausência de prova pré-constituída e impugnação à gratuidade; (ii) estabelecer se os policiais militares inativos transferidos para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração integral de posto de Oficial fazem jus à majoração da GCET para 125%, incidente sobre o soldo do posto considerado para a inatividade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Afasta-se a decadência porque a controvérsia decorre de ato omissivo continuado, consubstanciado no pagamento mensal da gratificação em percentual inferior ao devido, renovando-se o prazo decadencial mês a mês, conforme entendimento do STJ sobre relações de trato sucessivo. 4. Rejeita-se a alegação de ausência de prova pré-constituída, pois os impetrantes instruem a inicial com BGOs e contracheques que comprovam a transferência para a reserva e o critério de cálculo dos proventos, delimitando a controvérsia ao percentual aplicável. 5. Reconhece-se que o art. 110-D da Lei Estadual nº 7.990/2001 autoriza a incorporação da CET aos proventos, desde que preenchidos os requisitos temporais, integrando-a à base remuneratória da inatividade. 6. Interpreta-se o art. 92, III, da Lei nº 7.990/2001 no sentido de que, ao determinar o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, impõe que todas as parcelas que compõem essa remuneração, inclusive a GCET, observem o mesmo parâmetro. 7. Aplica-se o art. 102, II, do mesmo diploma para afirmar que o soldo e as gratificações incorporáveis compõem a remuneração dos inativos, devendo a GCET incidir sobre o soldo do posto considerado para a reserva. 8. Adota-se o entendimento uniforme da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, firmado à luz do art. 926 do CPC, que reconhece o direito à percepção da GCET em equivalência ao posto imediatamente superior, desde que o militar tenha sido transferido para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração integral desse posto e já perceba a gratificação incorporada. 9. Verifica-se, mediante análise individual dos documentos, que parte dos impetrantes comprova a transferência para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração de 1º Tenente ou posto superior, enquanto outros foram inativados com base em graduação que não corresponde a posto de Oficial, não preenchendo o requisito essencial ao percentual de 125%. 10. Rejeita-se a alegação de afronta ao art. 169, § 1º, I e II, da CF/1988, pois a limitação orçamentária não afasta o cumprimento de direito expressamente previsto em lei estadual. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança parcialmente concedida. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8051155-17.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante, ADEMIR FONSECA CARDIM e Outros (19), e, como impetrado, ILMº. SR. SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR as preliminares e, no mérito, CONCEDER EM PARTE SEGURANÇA vindicada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)